Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-32.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR NÃO EXCLUSIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDAS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações e reexame necessário contra sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido, determinou a disponibilização de monitor escolar sem exclusividade a menor de idade com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de apoio em atividades extraclasse. 1.1 O autor, assistido pela Defensoria Pública, pleiteia a designação de monitor exclusivo, conforme laudo médico e estudo pedagógico, e fixação dos honorários com base na equidade. 1.2 O Distrito Federal requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é obrigatória a disponibilização de monitor escolar exclusivo para aluno com TEA, diante de laudo médico e estudo pedagógico; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/12, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
4. De acordo com os arts. 208, III, e 227, § 1o, II, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), cabe ao Estado fornecer atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. A legislação infraconstitucional aplicável ao caso (art. 54, III, do ECA; art. 3o, IV, “a”, e parágrafo único, da Lei n. 12.764/12; art. 28 da Lei n. 13.146/15; e arts. 4o e 58 da Lei n. 9.394/96) prevê que o acesso da pessoa com deficiência à educação inclui o apoio de profissionais especializados para atender às particularidades de cada caso.
5. Se o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA e se o Estudo de Caso elaborado pela Secretaria de Estado do Distrito Federal atesta a necessidade de disponibilização de apoio de Monitor, sem a especificação de exclusividade do profissional, escorreita a r. sentença no ponto em que condenou o Distrito Federal a lhe disponibilizar monitor não exclusivo para seu acompanhamento durante todo o período em que estiver em ambiente escolar, além da assistência necessária nas atividades extraclasse.
6. Diante do valor irrisório atribuído à causa, cabível a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.